Tribunal: STF
Processo: RE 1441100
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A despeito de a jurisprudência desta Corte entender que o habeas corpus não é a via adequada para analisar pedido de absolvição, permite a concessão da ordem, de ofício, quando restar evidente a ausência de elementos probatórios a respeito da prática criminosa. No caso, embora possam existir suspeitas de que o agravado tenha solicitado à sua companheira que levasse a droga até o presídio, não foram apresentadas provas suficientes nesse sentido, de maneira que se mostra incabível a condenação pelo referido delito. 



    2. Agravo regimental desprovido.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5º, LXVIII, da CF. Sustenta “a impossibilidade de se absolver paciente com condenação transitada em julgado, em sede de habeas corpus, sob o fundamento de insuficiência de provas da prática criminosa, quando não se transparece dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade”. 



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível.



    5. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia com apoio nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    A despeito de a jurisprudência desta Corte entender que o habeas corpus não é a via adequada para analisar pedido de absolvição, permite a concessão da ordem, de ofício, quando restar evidente a ausência de elementos probatórios a respeito da prática criminosa. 



    No caso, verifica-se que o agravado, na condição de detento, foi acusado de ter participado do crime de tráfico de drogas, visto que teria solicitado à visita a penetração de entorpecentes no estabelecimento prisional, todavia, embora possam existir suspeitas de que o paciente tenha participação no crime, não foram apresentadas provas nesse sentido, de maneira que se mostra incabível a condenação pelo referido delito.0



    [...]. (Grifos acrescidos)



    6. Nessas condições, o acolhimento da pretensão veiculada no presente recurso extraordinário demandaria um amplo revolvimento do conjunto fático-probatório da causa. O que atrai o óbice da Súmula 279/STF. 



    7. Ademais, a tese desenvolvida na decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, em caso de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Veja-se, nessa linha, o ARE 1.343.875-AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo lewandowski), assim ementado:



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO PROCESSO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. DADOS EXTRAÍDOS DIRETAMENTE DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO NÃO PERICIADO DA SECRETARIA MUNICIPAL, POR MEIO DE SIMPLES PEN DRIVE . ELEMENTO PROBATÓRIO QUE ANCOROU TAMBÉM A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR A AUTENTICIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CADEIA DE CUSTÓDIA COMPROMETIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I Nada impede a implementação de ordem de habeas corpus , de ofício, no âmbito das instâncias recursais, visando a correção de situações maculadas por flagrante ilegalidade, cabalmente demonstradas nos autos, sem que haja necessidade da produção de provas ou a coleta de informações, conforme o disposto nos arts. 654, § 2º, do Código de Processo Penal CPP e 192 do Regimento Interno do STF.



    II O recorrido foi condenado na origem como incurso nas penas dos arts. 288 do Código Penal e 299 do Código Eleitoral por ter incluído eleitores no programa municipal Cheque Cidadão objetivando angariar votos.



    III - A reprimenda final foi consolidada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE/RJ) em 3 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, além da proibição do exercício de qualquer cargo, função ou atividade pública, acrescida da perda do mandato eletivo



    IV - Analisando as razões de decidir adotadas pelas instâncias judiciais antecedentes, é possível verificar que estas encontram-se maculadas pelo rompimento da cadeia de custódia do material probatório apreendido, o qual, ademais, não foi submetido à competente perícia. Não obstante a referida nódoa, foi empregado para lastrear o édito condenatório.



    V - Afigura-se relevante também a falta de justificativas idôneas, por parte das instâncias antecedentes, para a não realização da perícia, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Digno de nota igualmente a ausência de demonstração do desaparecimento dos vestígios no local da apreensão, única hipótese que dispensaria o exame técnico, nos termos do art. 167 do mesmo diploma legal.



    VI - A preservação da higidez dos elementos informativos obtidos nas diligências iniciais da persecução criminal constitui um dever inafastável do Estado-juiz, inclusive para torná-los acessíveis à defesa técnica.



    VII Agravo regimental a que se nega provimento.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator